Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEI N. 12.965/2014 – FACEBOOK – LEGITIMAÇÃO AD ACTUM – COGNIÇÃO AGRAVO – LIMITES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê em seu artigo 22 que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”, o que possibilita à parte Autora, por simples petição nos autos do processo de conhecimento, sem prévia instauração de incidente processual ou ação incidental, requerer à rede social virtual a exibição de registros de acesso e conversas das partes pertinentes ao objeto da ação principal.
2. Embora o Facebook não tenha legitimação ad processum, sendo terceiro estranho à lide, possui legitimação ad actum para, em cumprimento à determinação judicial, fornecer dados específicos requisitados pela parte com o objetivo de formar conjunto probatório nos autos, porquanto dispõe o Art. 380, inciso I, do Código de Processo Civil que “incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder”.
3. O âmbito estreito de cognição do agravo obsta o deferimento de plano do pedido de expedição de ofício ao Facebook para fornecimento das informações requisitadas, uma vez que a Decisão agravada não contempla análise dos requisitos legais autorizadores dispostos no Parágrafo único e incisos do Art. 22 da Lei n. 12.965/2014, sendo vedado a esta sede recursal fazê-lo sob pena de supressão de instância.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.